Tribunal: TCU
Processo: 038.487/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde  Requalifica UBS,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Ely Marcos Rodrigues Batista e Paulo Fernando Rodrigues Batista, respectivamente ex-prefeito e ex-secretário municipal de saúde de Oeiras do Pará/PA, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde - Requalifica UBS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Ely Marcos Rodrigues Batista, Paulo Fernando Rodrigues Batista e a empresa França e Moraes Serviços de Construção Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Coelho Serviços de Construções Eireli; 9.3. julgar irregulares as contas de Ely Marcos Rodrigues Batista, Paulo Fernando Rodrigues Batista, e das empresas Coelho Serviços de Construções Eireli e França e Moraes Serviços de Construção Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, , condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3.1. débito solidário de responsabilidade de Ely Marcos Rodrigues Batista, Paulo Fernando Rodrigues Batista e Coelho Serviços de Construções Eireli: Valor (R$) Data da ocorrência 81.600,00 3/9/2013 346.212,48 6/5/2014 9.3.2. débito solidário de responsabilidade de Ely Marcos Rodrigues Batista, Paulo Fernando Rodrigues Batista e França e Moraes Serviços de Construção Ltda.; Valor (R$) Data da ocorrência 144.888,96 6/5/2014 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo relacionados, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual nos valores indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa (R$) Ely Marcos Rodrigues Batista 45.000,00 Paulo Fernando Rodrigues Batista 45.000,00 Coelho Serviços de Construções Eireli 35.000,00 França e Moraes Serviços de Construção Ltda. 12.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.7. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.